Tribunal: STJ
Processo: 1002121-98.2023.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2119181 - MT (2024/0015924-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
VIII S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS -
SP375475
JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518S
AGRAVADO
: NILSON MÜLLER
AGRAVADO
: AGROPECUARIA AURORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO
: NILSON MULLER - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - MT007187
HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - MT018024
CRISLAINE VEIGA - MT015425
GUSTAVO EMANUEL PAIM - MT014606
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
1.
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido,
não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, as decisões da
2.
assembleia credores são soberanas em relação aos destinos do
plano de recuperação, cabendo ao Judiciário, sem adentrar a
análise da viabilidade econômica, apenas o controle de legalidade.
Não há falar em ilegalidade da forma de pagamento
2.1.
aprovada em assembleia, pois expressamente admitida pelo artigo
Documento eletrônico VDA53222765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: da965869-f8cb-41b1-b588-0bae5d01a116

50, inc. XVI, da
("
Lei n. 11.101/05
constituição de sociedade de
propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os
").
ativos do devedor
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: da965869-f8cb-41b1-b588-0bae5d01a116

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2119181 - MT (2024/0015924-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
VIII S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS -
SP375475
JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518S
AGRAVADO
: NILSON MÜLLER
AGRAVADO
: AGROPECUARIA AURORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO
: NILSON MULLER - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - MT007187
HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - MT018024
CRISLAINE VEIGA - MT015425
GUSTAVO EMANUEL PAIM - MT014606
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
1.
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido,
não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, as decisões da
2.
assembleia credores são soberanas em relação aos destinos do
plano de recuperação, cabendo ao Judiciário, sem adentrar a
análise da viabilidade econômica, apenas o controle de legalidade.
Não há falar em ilegalidade da forma de pagamento
2.1.
aprovada em assembleia, pois expressamente admitida pelo artigo
Documento eletrônico VDA52643684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:48
Código de Controle do Documento: 26401ae6-a365-41d1-b076-0e745a597565

50, inc. XVI, da
("
Lei n. 11.101/05
constituição de sociedade de
propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os
").
ativos do devedor
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
VIII S.A. em face da decisão acostada às fls. 744-747 e-STJ, da lavra deste relator, que
negou provimento ao recurso especial da ora agravante.
O apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, fora
deduzido em desafio ao acórdão de fls. 288-297 e-STJ, proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assim ementado:

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
–
HOMOLOGAÇÃO
DO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VENDA DE BEM IMÓVEL PARA PAGAMENTO
DOS CREDORES –ESTRATÉGIA DAS PARTES QUE NÃO DEVE SER OBJETO
DE CONTROLE JUDICIAL - SUPRESSÃO DE GARANTIAS E EXTINÇÃO DAS
AÇÕES AJUIZADAS EM FACE DOS COOBRIGADOS E AVALISTAS –
IMPOSSIBILIDADE – CONTROLE JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I - Inobstante o descontentamento individual da agravante, a distribuição de cotas
de Sociedade de Propósito Específico foi aprovada pela maioria de credores, não
havendo que se falar em ilegalidade, na medida em que, além de constituir um
modelo já usual no âmbito das recuperações judiciais, não há qualquer excesso
em relação aos limites da autonomia privada na disposição do patrimônio próprio e
da manifestação da própria vontade.
II - Há vários precedentes, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a supressão de garantias, sejam elas reais ou
fidejussórias, depende da anuência expressa do credor.

Opostos embargos declaratórios por ambas as partes (fls. 311-318 e 319-337
e-STJ), foi rejeitada a insurgência manifestada pela ora recorrente, e acolhida sem
efeitos infringentes a irresignação dos ora recorridos, apenas para sanar omissão sobre o
pedido subsidiário de suspensão das ações, rejeitando tal pretensão.
Nas razões de recurso especial (fls. 402-421 e-STJ), alegou a insurgente que
o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos de lei federal:
artigo 1.022 do CPC
(i)
/15, porquanto não sanados os vícios apontados nos aclaratórios; e,
artigo 53, inc. I e
(ii)
II, da
arguindo que o plano de recuperação aprovado não atende aos
Lei n. 11.101/05,
requisitos legais previstos nos referidos incisos, de modo que não poderia ter sido
Documento eletrônico VDA52643684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:48
Código de Controle do Documento: 26401ae6-a365-41d1-b076-0e745a597565

homologado; afirmou que o imóvel rural foi avaliado de forma unilateral pelas
recuperandas, sem qualquer lastro documental, sendo "bem provável que (...) valha
" (fl. 417 e-STJ); sustentou, também, que o bem precisa ser
muito menos
necessariamente vendido, não sendo crível que uma centena de credores venham
estabelecer um condomínio para explorar economicamente o imóvel; aludiu, ainda, à
pendência de impugnações e habilitações de crédito, para concluir que os credores não
possuem garantia alguma de que o percentual de seus créditos será quitado na forma
como indicado no plano de recuperação - de modo que a falência "é extremamente mais
" (fl. 419 e-STJ), pois seria mais célere e transparente.
benéfica aos credores
Apresentadas contrarrazões (fls. 551-568 e-STJ), o apelo extremo foi admitido
na origem (fls. 610-621 e-STJ).
Em julgamento monocrático, negou-se provimento ao reclamo, por incidência
da Súmula 83/STJ.
Inconformada, interpôs o presente agravo interno (fls. 754-777 e-STJ), em
síntese, sustentando a inaplicabilidade dos precedentes citados na deliberação singular,
pois o caso trata de ilegalidade da cláusula prevista no plano de recuperação. No mais,
reitera as teses formuladas no apelo nobre.
Impugnação às fls. 781-800 e-STJ, com pedido de aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte recorrente são
insuficientes para derruir a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
Conforme afirmado monocraticamente, n
1.
ão restou configurada a alegada
negativa de prestação jurisdicional.
jurisprudência deste Tribunal superior,
Isso porque, nos termos da iterativa
deve ser afastada a alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15 "na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
" (
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
prestação jurisdicional
RCD no AREsp 1297701/RS
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
07/08/2018,
13/08/2018)
Documento eletrônico VDA52643684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:48
Código de Controle do Documento: 26401ae6-a365-41d1-b076-0e745a597565

No mesmo sentido, vejam-se, a título de exemplo:
,
EDcl no Ag 749.349/DF
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
, Rel. Ministro MARCO
07/08/2018,
14/08/2018; AgInt no REsp 1716263/RS
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
07/08/2018,
14/08/2018;
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
AgInt no AREsp 1241784/SP
julgado em
DJe
21/06/2018,
27/06/2018.
No caso, a matéria questionada - legalidade da forma de pagamento aprovada
em assembleia - foi decidida de forma clara e expressa pela Corte de origem, não
havendo que se falar em vício no ponto.
Reiteram-se os termos da deliberação singular (fls. 745-746 e-STJ):

Preliminarmente, alegou a existência de omissão no acórdão recorrido em
1.
relação às alegações de que não houve avaliação independente e fidedigna no
imóvel, o que impediria os credores de saber o valor efetivo que receberão, bem
como que deveria ser considerado o valor pelo qual o imóvel será vendido.
Os referidos argumentos compõem a tese da insurgente de o modo de
pagamento proposto a aprovado em assembleia seria obscuro e incerto.
A Corte de origem, todavia, concluiu que o modo de pagamento foi aprovado
pela maioria dos credores, inexistindo ilegalidade que justifique a
intervenção judicial.
Confira-se (fl. 293 e-STJ):
RELATÓRIO
[...]
Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o pagamento dos credores se
dará por meio de transferências de cotas de uma Sociedade de Propósito
Específico – SPE, a ser constituída e que terá a finalidade de adjudicar um
bem imóvel do grupo empresarial recuperando, medida que a credora diz ser
incerta e impraticável.
[...]
VOTO
O cerne da questão gravita em torno da decisão que, ao homologar o plano
de recuperação judicial do grupo empresarial agravado, estabeleceu: (i) a
forma de pagamento dos credores, por meio da venda de determinado bem
imóvel; (ii) o levantamento das garantias reais fidejussórias e a extinção de
todas as ações e execuções contra os avalistas, sem o consentimentos dos
credores e; (iii) a convocação de nova assembleia geral de credores, no caso
de descumprimento do plano.
Pois bem, primeiramente, sobreleva registrar, que o plano de recuperação
judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas
adquire status soberano se atender aos preceitos legais do nosso
Documento eletrônico VDA52643684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:48
Código de Controle do Documento: 26401ae6-a365-41d1-b076-0e745a597565

ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de
legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.
Com efeito, acerca do modo de pagamento, verifica-se que, inobstante o
descontentamento individual da agravante, a distribuição de cotas de
Sociedade de Propósito Específico foi aprovada pela maioria de credores,
não havendo que se falar em ilegalidade, na medida em que, além de
constituir um modelo já usual no âmbito das recuperações judiciais, não há
qualquer excesso em relação aos limites da autonomia privada na disposição
do patrimônio próprio e da manifestação da própria vontade.
Não há falar, portanto, em omissão, sendo certo que os embargos de declaração
não se constituem via própria para rejulgamento da causa, não havendo espaço
para análise de inconformismo quanto ao entendimento adotado.

As alegações da insurgente, assim, não demonstram a ocorrência de qualquer
vício na decisão recorrida, motivo pelo qual deve ser afastada a suposta violação ao
artigo 1.022 do CPC/15.
No mérito, a decisão proferida pela Corte de origem encontra-se em
2.
consonância com a jurisprudência do STJ.
Isso porque, "no processo recuperacional, são soberanas as decisões da
assembleia geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as
objeções/oposições suscitadas, cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade
do ato jurídico, o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no
princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção
" (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
e de trabalho
REsp n. 1.587.559/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
6/4/2017,
22/5/2017)
Assim, "as decisões da assembleia de credores representam o veredicto final
, cabendo ao Poder Judiciário,
a respeito dos destinos do plano de recuperação
sem
, somente controlar a legalidade dos atos
adentrar a análise da viabilidade econômica
" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
do plano
AREsp n. 1.073.431/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2018,
17/5/2018)
No mesmo sentido:
, relator Ministro Raul
AgInt no AREsp n. 1.293.082/SP
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e,
30/9/2024,
22/10/2024;
AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.515.575/MT
em
DJe de
30/9/2024,
3/10/2024.
Destaca-se, ainda:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO PELA
Documento eletrônico VDA52643684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:48
Código de Controle do Documento: 26401ae6-a365-41d1-b076-0e745a597565

ASSEMBLEIA
DE
CREDORES.
LIMITES
AO
CONTROLE
JUDICIAL.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I.
CASO EM EXAME [...] 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
assembleia geral de credores é soberana para deliberar sobre os termos do
plano de recuperação judicial, sendo limitada a atuação do Judiciário ao
controle de legalidade do plano, sem adentrar no conteúdo econômico das
(
AgInt no
. 4. A
cláusulas aprovadas
REsp 1.587.559/PR;
REsp 1.743.785/SP)
pretensão de rediscutir cláusulas do plano aprovado configura tentativa de revisão
do mérito do julgado, o que é vedado em sede de recurso especial quando
inexistente afronta direta à legislação federal. [...] IV. RECURSO NÃO
PROVIDO. (AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.781.039/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.

Ademais, não há falar em ilegalidade da forma de pagamento aprovada em
assembleia, na medida em que é expressamente admitida pela Lei n. 11.101/05:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação
pertinente a cada caso, dentre outros:
[...]
XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em
pagamento dos créditos, os ativos do devedor.

E, repita-se, "o plano aprovado pela assembleia de credores tem índole
predominantemente contratual, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nas
"
especificidades do conteúdo econômico negociado entre devedor e credores
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.041.659/SP,
julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
25/10/2023)
No mesmo sentido:
, relator Ministro Marco
AgInt no AREsp n. 2.515.872/MG
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
26/6/2024.
Logo, a Corte de origem, ao concluir que a aprovação da forma de pagamento
pela assembleia encontra-se dentro dos "limites da autonomia privada na disposição do
", decidiu em consonância com a
patrimônio próprio e da manifestação da própria vontade
jurisprudência deste STJ sobre o tema.
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
No que se refere ao pedido formulado pela parte agravada, a Segunda
3.
Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a multa recursal prevista no
§ 4o, do CPC/15
art. 1.021,
não decorre automaticamente do desprovimento do agravo
, devendo ser verificado, em cada caso, o intuito protelatório.
interno
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
Documento eletrônico VDA52643684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:48
Código de Controle do Documento: 26401ae6-a365-41d1-b076-0e745a597565

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73.
CPC/2015.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA
PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO
SÚMULA 7/STJ.
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO § 4o DO
DO
AGRAVO INTERNO
ART. 1.021
CPC/2015.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
merece ser conhecido o agravo
art. 1.021,
CPC/2015,
interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica
regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento
da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o
que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
EREsp 1120356/RS,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
24/08/2016,
29/08/2016)

No mesmo sentido, os recentes precedentes das Turmas de Direito Privado
desta Corte:
, relatora Ministra
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.169.172/SP
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
28/9/2023; AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.818.994/SP
em
DJe de
relator Ministro
25/9/2023,
27/9/2023; AgInt no AREsp n. 2.165.163/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e,
25/9/2023,
27/9/2023;
EDcl no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AgInt no AREsp n. 2.109.882/SP
em
DJe de
26/6/2023,
30/6/2023.
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
presente agravo interno
no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
Documento eletrônico VDA52643684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:48
Código de Controle do Documento: 26401ae6-a365-41d1-b076-0e745a597565

É como voto.
Documento eletrônico VDA52643684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:48
Código de Controle do Documento: 26401ae6-a365-41d1-b076-0e745a597565

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.119.181 / MT
Número Registro: 2024/0015924-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022318220188110035 10021219820238110000 22318220188110035
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.
A.
ADVOGADOS
: GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - SP375475
JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518S
RECORRIDO
: NILSON MÜLLER
RECORRIDO
: AGROPECUARIA AURORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO
: NILSON MULLER - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - MT007187
HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - MT018024
CRISLAINE VEIGA - MT015425
GUSTAVO EMANUEL PAIM - MT014606
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA AURORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: NILSON MULLER - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - MT007187
HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - MT018024
Documento eletrônico VDA53205955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:11
Código de Controle do Documento: 8550672b-046e-49c4-a41e-57d8ea286792

CRISLAINE VEIGA - MT015425
GUSTAVO EMANUEL PAIM - MT014606
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.
A.
ADVOGADOS
: GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - SP375475
JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.
ADVOGADOS : GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - SP375475
JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518S
AGRAVADO
: NILSON MÜLLER
AGRAVADO
: AGROPECUARIA AURORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: NILSON MULLER - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - MT007187
HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - MT018024
CRISLAINE VEIGA - MT015425
GUSTAVO EMANUEL PAIM - MT014606
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:11
Código de Controle do Documento: 8550672b-046e-49c4-a41e-57d8ea286792